Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708748-59.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SYLAS BISPO DE SANTANNA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. As várias diligências realizadas no endereço declarado pelo apelante nos autos não tiveram sucesso, conforme se verifica na certidão de ID no 77550914. 2. Desse modo, para afastar qualquer alegação de nulidade, intimem-se os advogados que subscreveram ambos os recursos para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam qual das razões recursais deve ser considerada, desentranhando aquela que será descartada, sob pena de prevalecer a que primeiro foi protocolizada, ou seja, aquela de ID no 76263334 (15/9/2025), na qual consta o nome de todos os advogados, incluindo o Dr. Diego de Oliveira Silva – OAB/DF no 64.391 (ID no 76263334, págs. 14-15). 3. Havendo a indicação por parte dos advogados, desentranhem-se as razões remanescentes. Não ocorrendo a indicação no prazo assinalado, à Secretaria para que proceda ao desentranhamento das razões de ID no 76322966, págs. 1-9. 4. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO